Tribunal: TJSP
Processo: 1500678-19.2021.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Receptação. Recurso defensivo desprovido.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença de fls. 204/210 que a condenou a ré à pena de 01(um) ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Receptação. Recurso defensivo desprovido.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença de fls. 204/210 que a condenou a ré à pena de 01(um) ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, como incursa no artigo o 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei n°11.343/06.
2. Insurge-se a Defesa, sustentando falta de Acordo de Não Persecução Penal. Aponta ausência de justa causa para a ação penal, diante da ausência da prova materialidade, pela quebra da cadeia de custódia. Aponta que não houve qualquer registro fotográfico a corroborar a apreensão policial, não sendo possível garantir que as substâncias efetivamente apreendidas foram as periciadas; aponta que não documentada a "histórica cronológica" (fls. 273) das drogas e que houve desrespeito à Resolução SSP336 de 11/12/2008, que dita como deve haver a lacração, fotografia e pesagem das drogas na forma bruta. De outro lado, sustenta o crime impossível, uma vez que pela sua conduta a apelante seria incapaz de consumar a entrega das drogas, em especial diante da previsão e revista minuciosa. Pede, ainda, a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11343/2006.

II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são: auferir se há nulidade pelo não oferecimento do ANPP, se ocorreu quebra da cadeia de custódia, se há prova da autoria e materialidade e se deve ser a conduta desclassificada para a do art. 28 da Lei 11343/2006

III. Razões de decidir
4. Autoria e materialidade comprovadas. Credibilidade dos relatos dos Policiais Civis.
5. Droga ("maconha") apreendida nas vestes que a apelante trazia para preso em Cadeia de Transição. Cadeia de custódia preservada. Apreensão, com uso de lacres. Ausência de fotografias que não permite reconhecer lapso na apreensão das drogas. Lacres que seguiram cadeia regular, desde a unidade prisional até a perícia.
6. Crime impossível não verificado. Não verificada absoluta inabilidade do meio para consumação do crime.
7. Não oferecimento do ANPP. Sem nulidade. Manifestação do Parquet bem fundamentada. ANPP não é direito subjetivo da condenada.
8. DOSIMETRIA bem fixada. Penas no mínimo, consideradas a causa de aumento do artigo 40, III, Lei 11343/2006 e art. 33, §4o, Lei 11343/2006.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso defensivo desprovido.